Tribunal: STF
Processo: HC 271527
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAM BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em Recurso Especial 3.211.736/SP.
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a (a) 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de  lesão corporal (art. 129, § 13, do Código Penal) e de perseguição (art. 147-A do CP); e (b) 3 meses de detenção pelo cometimento do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006). Foi-lhe concedida a suspensão condicional da pena. 
De acordo com a denúncia: 

Segundo apurado, JOÃO ANDRÉ e Leiliane iniciaram relação em 2019 e tiveram uma filha, com atuais 03 anos. Após o rompimento da união e por não aceitar o término, o denunciado começou a pressionar a vítima e se utilizar de investidas na tentativa de reatar o relacionamento. 
Nesse sentido, no dia dos fatos, o denunciado levou a filha para visita, mas se recusou a entregá-la no horário combinado. Então, após insistência da vítima, começou a proferir ofensas contra ela, que escalaram à agressão (cuspe no rosto, puxadas de cabelo, socos e chutes). Tudo presenciado por sua mãe e padrasto. Após, a vítima foi levada à Santa Casa e recebeu atendimento médico. 
Após o primeiro fato, entre os dias 16 e 17 de abril de 2024, em horários incertos, apesar de intimado das medidas protetivas nos autos nº 1500265-10.2024.8.26.0123, o denunciado esteve na residência da vítima, deixando ao menos 08 cartas, descumprindo as restrições impostas. 
Por fim, com a intenção de controlar o comportamento da vítima e invadir sua esfera de privacidade e pressioná-la, entre os fatos anteriores, o denunciado iniciou sequência de investidas pelas redes sociais whatsapp, instagram e provedor de e-mail, com intuito de desestabilizar emocional e psicologicamente a vítima. Além disso, iniciou vigilância em sua residência, com intuito de constrangê-la e limitar sua locomoção. Nesse sentido, reporto-me às imagens, e transcrições de áudio constantes no laudo pericial de fls. 098/145. 

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.
A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pela Presidência, nos termos seguintes: 

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: ausência/erro de indicação de artigo de lei federal violado - Súmula 284/STF e Súmula 7/STJ. 
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 7/STJ. 
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. 
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso Especial.

Nesta ação, alega-se, em síntese: “A ilegalidade reside na manutenção de uma condenação criminal amparada exclusivamente em prova digital (prints de WhatsApp) colhida com absoluta inobservância da cadeia de custódia (artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal), matéria de ordem pública que atenta contra o devido processo legal e a liberdade do Paciente”. Requer-se, ao final, “a concessão da ordem para declarar a nulidade da prova digital e de todas as suas derivadas, com a consequente absolvição do Paciente”.
É o relatório. Decido. 

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente